Tribunal: TCU
Processo: 016.173/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ronaldo José Neves Trindade, ex-prefeito de Marapanim/PA, no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Ronaldo Jose Neves Trindade revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do responsável Ronaldo José Neves Trindade, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Ronaldo José Neves Trindade (XXX.318.272-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2019 433.758,75 Débito 18/2/2020 270.387,60 Débito 12/3/2020 12.137,60 Débito 13/3/2020 4.576,00 Débito 3/4/2020 24.461,80 Débito 28/4/2020 25.338,80 Débito 4/5/2020 1.240,20 Débito 1/6/2020 30.708,00 Débito 3/7/2020 73.770,00 Débito 5/8/2020 73.770,00 Débito 2/9/2020 2.971,40 Débito 3/9/2020 70.798,60 Débito 2/10/2020 70.798,60 Débito 8/10/2020 2.971,40 Débito 5/11/2020 73.770,00 Débito 17/12/2020 67.160,60 Débito 18/12/2020 6.609,40 Débito 31/12/2020 13.480,29 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 28/4/2025: R$ 1.784.254,19. 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao responsável Ronaldo José Neves Trindade multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.